Tribunal: STF
Processo: Ext 1562
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-11
Data de publicação: 2019-06-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO PASSIVA. RECIPROCIDADE. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. LEI DE MIGRAÇÃO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 



    1. Admite-se pedido de extradição formulado por Estado soberano fundado na promessa de reciprocidade, dispensando-se, nesses casos, a existência de tratado de extradição previamente celebrado com o Brasil.



    2. É competente o Estado requerente para processar e julgar atos tipificados na lei penal estrangeira e brasileira que tenham ocorrido na área de abrangência do Reino Unido, sobretudo porque guardam correlação com os fatos delituosos praticados, em tese, no território da Escócia.



    3. Presentes os requisitos da dupla tipicidade e dupla punibilidade.



    4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que “o sistema da common law não contempla o instituto da prescrição, por isso, in casu, deve ser aferida com base na legislação brasileira” (EXT 1.365, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 11.3.2015).



    5. Diante da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada, ao Supremo Tribunal Federal não é dado analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, exceto se constituir requisito previsto na Lei 13.445/2017, ou no respectivo acordo de extradição, se o caso.



    6. Nesse âmbito do controle da legalidade externa, tampouco cabe perscrutar as inconsistências aventadas pela defesa, porquanto ressuma da instrução deste feito a presença dos requisitos formais indispensáveis ao deferimento da extradição. Precedentes: EXT 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 29.3.1996; EXT 575, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 6.5.1994; EXT 1.030, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 3.8.2017; EXT 1.013, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; DJ de 23.3.2007. 



    7. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, dentre eles o de detração da pena, a qual deve levar em conta apenas o período de prisão preventiva por força da extradição.